Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PRAZO PARA INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. DATAS PREVISTAS EM CRONOGRAMA DO EDITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou nulo o ato administrativo que eliminou o recorrido, em decorrência do não comparecimento à avaliação psicológica no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da PMDF. Em suas razões, a parte recorrente defende a legalidade do ato administrativo impugnado, diante da regular publicação do edital convocatório. Sustenta que a Administração Pública está impedida de proceder de tal maneira, sob pena de violação à legalidade, à moralidade e à eficiência administrativa. Requer a improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado (ID79477054).
3. Na origem, narrou o recorrido que foi aprovado em etapas anteriores, mas eliminado na avaliação psicológica no concurso público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do DF (CFP/QPPMC), regido pelo Edital no 21/DGP de 24/01/2018. Afirmou que foi denegado o Mandado de Segurança em maio de 2020, não tendo acompanhado as demais etapas do processo seletivo. Ocorre que a Decisão no 326/2022 do TCDF, determinou nova avaliação psicológica aos candidatos eliminados, tendo sido todos candidatos convocados para reaplicação do teste em 14/01/2023 por meio de publicação no DODF e no site da banca. Alega, porém, ter tomado ciência da convocação apenas em 07/05/2025, de forma casual, e sustenta que, diante do longo lapso temporal, a Administração deveria tê-lo intimado pessoalmente, e não apenas por edital, sob pena de violação aos princípios da publicidade e razoabilidade. Diante disso, requereu a tutela jurisdicional para que fosse restabelecida a sua participação no processo seletivo.
4. A pretensão, todavia, não merece ser acolhida. É dever do candidato acompanhar todas as publicações referentes ao seu concurso, seja no diário oficial ou no site da banca organizadora. Nesse ponto, destaca-se que o Edital no 21/DGP de 24/01/2018, e também disponível no site do IADES, já previam que as convocações para as etapas do concurso público ocorre por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e site da IADES.
5. Demais disso, o plenário do STF, no julgamento do RE 630733/DF, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido que “há que se levar em conta o interesse público, tendo sempre em vista que a Administração ao realizar um concurso público pretende não apenas a escolha dos candidatos mais bem qualificados, mas também que a escolha seja realizada com transparência, impessoalidade e igualdade, com o menor custo para os cofres públicos. Assim, não me parece razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que se encontravam impossibilitados de realizar alguma das etapas do certame por motivos exclusivamente individuais e particulares. Trata-se de obediência aos princípios da isonomia e impessoalidade.”
6. Desse modo, torna-se inviável a reabertura e concessão de prazo diferenciado para realização da avaliação psicológica, pois tanto a Administração Pública quanto os candidatos estão vinculados às normas do edital, e entendimento contrário violaria os princípios da impessoalidade e da isonomia, que regem os concursos públicos.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
8. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.